Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738320-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA INTERNACIONAL DA RECONCILIACAO MINISTERIO GERACAO PROFETICA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu efeito suspensivo requerido em sede de embargos à execução, por considerar que a execução não está garantida, bem assim, além disso, não terem sido demonstrados, in casu, a existência de elementos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alega que a recorrida pretende a cobrança de débito decorrente de aluguéis objeto de contrato de locação firmado entre as partes, pelo prazo de sessenta (60) meses. Ressalta que, diversamente do que restou consignado na decisão agravada, no curso do executivo, foi realizado bloqueio via SISBAJUD, no montante de R$ 54.264,65 (cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Afirma que, no ato de entrega do imóvel em locação, referido bem encontrava-se em estado precário, que impôs ampla reforma pela agravante. Alega que, não fosse suficiente, no curso do contrato, ocorreram inundações no local, em razão de vício construtivo imputável à locadora, bem assim que os reparos necessários foram suportados pela recorrente. Sustenta ter devolvido o bem em condições superiores às encontradas no ato da celebração do contrato, não se fazendo necessário qualquer reparo ou melhoria no imóvel, de forma que as exigências impostas para entrega das chaves foram realizadas com intuito de procrastinar o término da locação, em prejuízo da recorrente. Aduz que tais fatos serão devidamente comprovados no curso da instrução processual, de forma que se impunha o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Requer a concessão de tutela de urgência para ordenar a paralisação do processo executivo. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, prosseguindo o processo executivo, o valor bloqueado no citado feito será convertido em penhora e, em seguida, levantado. Quanto ao outro requisito legal, cabe destacar que, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, não apenas a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, mas também, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, do seu turno, disciplinados no art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. In casu, como se observa da petição de ID no 168685511, protocolizada nos autos de referência (embargos à execução no 0729613-49.2023.8.07.0001), a tese deduzida pela agravante é no sentido de que a imobiliária, em evidente má-fé, recusou-se a receber as chaves do imóvel, bem assim de que o recibo subscrito pelo representante legal da agravante não reflete a data da efetiva entrega do bem, que teria ocorrido em 5/9/22, ao invés de 1o/11/22 (como consta no documento). Sustenta ser ilícita a cobrança de aluguéis após manifestado inequívoco intuito de restituição do bem, com a entrega das chaves. Argumenta, em razão disso, ser indevida a cobrança dos aluguéis requerida na execução, eis que supervenientes a 5/9/22. Tecidas tais considerações preliminares, cabe destacar que a execução (0745648-21.2022.8.07.0001) encontra-se garantida por meio do bloqueio integral do valor executado. É o que retrata a certidão de ID no 167563692 dos autos do processo executivo. No entanto, em princípio, as provas colacionadas com os embargos à execução não se revelam suficientes para demonstrar a afirmada inexigibilidade da cobrança. Com efeito, e, ainda em princípio, a missiva de ID no 165564341 (aparentemente desacompanhada de prova do efetivo recebimento por seu destinatário), só demonstraria o intuito de devolução das chaves em 5/9/22. Do seu turno, ainda que exista alegação de equívoco do subscritor na aposição da data, o recibo de entrega das chaves de ID no 165564343 denota que o imóvel foi entregue apenas em 1o/11/22, cabendo destacar que, nos termos da petição inicial de ID no 144164346, protocolizada no feito executivo, a cobrança tem por objeto parcela integral de aluguel vencida em 28/10/22 e proporcional vencida em 1o/11/22, data espelhada no recibo de entrega das chaves. Tudo está a indicar, ausente prova em contrário, a legitimidade da cobrança. Como deixou antever o douto magistrado singular, apenas a dilação probatória poderá elucidar os fatos afirmados pela parte autora, não se revelando provável, ao menos nesse momento processual, que os embargos à execução venham ser acolhidos para declarar indevida a cobrança fundamentada no contrato de locação subscrito pelas partes. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator